Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ABROCITINIBE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento Abrocitinibe, indicado para o tratamento de dermatite atópica grave, conforme prescrição médica. 2. A controvérsia envolve a possibilidade de concessão da tutela de urgência para o fornecimento imediato de medicamento de alto custo e não incorporado ao SUS, considerando:
(i) a existência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS;
(ii) a necessidade de esgotamento dos tratamentos convencionais antes da concessão da medicação pleiteada;
(iii) a ausência de evidências que demonstrem risco iminente à saúde do agravante sem o uso do medicamento solicitado.
3. A análise da tutela de urgência se restringe à possibilidade de adiantamento da tutela final, não havendo, no presente momento, elementos que justifiquem o deferimento do pedido.
4. O parecer técnico do NATJUS concluiu pelo não esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sendo recomendável o uso da ciclosporina, respaldada por evidências científicas de alta qualidade para o tratamento da dermatite atópica grave.
5. A nota técnica destacou a ausência de contraindicações formais para o uso da ciclosporina pelo agravante, além da inexistência de estudos que demonstrem maior segurança do Abrocitinibe em relação ao risco de neoplasias.
6. Não restou caracterizada urgência ou emergência médica que justifique a antecipação do fornecimento do medicamento, sendo necessária a regular instrução do feito para análise da demanda no mérito.
7. Diante da necessidade de dilação probatória e inexistência de comprovação de risco iminente, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.